Tribunal: TJMT
Processo: 1012462-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012462-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.792.241-86 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
OPERAÇÃO REDITUS
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CONSTRITIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento da paciente em organização criminosa intitulada de Comando Vermelho/MT, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao modus operandi empregado e de sua elevada periculosidade.

É
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Descabida a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão quando se trata de delitos de natureza permanente, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francieli de Oliveira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa preventivamente no dia 1o de janeiro de 2020, em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.

Alega a ausência dos requisitos autorizadores da segregação e que a autoridade apontada como coatora não fundamentou adequadamente a medida em relação à beneficiária, mostrando-se ausente a individualização de sua conduta. Ressaltando que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, não foi encontrado nenhum entorpecente com a paciente.

Argumenta acerca da falta de contemporaneidade da medida constritiva, uma vez que o fato delitivo teria ocorrido em 5.10.2018 e o decreto de prisão preventiva foi em 5.12.2019.

Ademais, sustenta que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, e que podem ser aplicadas no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória à paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 46217534). (...)”
– p. 313.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 46486535).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 47362022).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 47656462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Francieli de Oliveira Rodrigues
, presa cautelarmente em 1o.1.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o da Lei 12.850/2013 e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta do caderno processual que foi decretada a prisão preventiva da paciente, e de diversos outros suspeitos, além de outras medidas cautelares, em decorrência da representação feita pela autoridade policial, após as investigações realizadas na denominada
Operação Reditus
, com o fito de desmantelar uma organização criminosa, intitulada de Comando Vermelho/MT, que estaria praticando crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim, de roubos, de corrupção de menores e outros.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar da paciente, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva e a carência de fundamentação idônea.

Sustenta a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ressaltando os bons predicados pessoais da beneficiária.

Sem razão, contudo.

Dessume-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base nas minuciosas investigações feitas na
Operação Reditus
, após a autoridade acoimada de coatora verificar a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
).

Ressalto de início, em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam indícios de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria delitiva, pois apurou-se que, em tese, a paciente, de alcunha “Fran”, integra o grupo criminoso comandado pelo coacusado Weslen Henrique de Lima Ramos, que pratica tráfico de drogas na cidade de Pedra Preta/MT e no distrito de Garça Branca/Tatuapé; e que ela e sua amásia Vanessa Pereira de Souza, de alcunha “Vanessinha”, são proprietárias de um estabelecimento comercial naquela cidade onde, supostamente, ocorre o comércio de entorpecentes; e também que estaria auxiliando o citado corréu no recebimento de valores dos integrantes da organização criminosa para fins de “licença” para o funcionamento da “boca de fumo” e a título de “filiação” à facção, ou seja, a beneficiária exerce, supostamente, a função de “camisa” ou “companheiro” do Comando Vermelho.

A respeito disso, oportuno trazer os seguintes trechos do
decisum
combatido,
in verbis
:

“(...) No que tange a representada FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (vulgo "Fran") as investigações demostraram que é integrante da organização criminosa, denominada "Comando Vermelho - CV/ MT", exercendo a função de "camisa ou companheiro", além de ser associada no grupo criminoso destinado ao tráfico de drogas, comandado pelo representado Weslen Henrique de Lima Ramos.

Como dito alhures, a representada Francieli de Oliveira Rodrigues e sua amásia, também, representada Vanessa Pereira de Souza são proprietárias de um bar, na cidade de Pedra Preta-MT, o qual é utilizado para comercialização de entorpecentes.

Ademais, os elementos coligidos apontam que a investigada Francieli de Oliveira Rodrigues auxilia o representado Weslen Henrique de Lima e outros membros da facção, no recebimento das "licenças" para o funcionamento das "lojinhas" (ponto de venda de entorpecentes) e a taxa mensal de filiação à organização criminosa, vulgarmente conhecida com "camisa". (...)” –
p. 196.

Frise-se que a paciente e outros suspeitos foram alvos de interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo Juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam provas da materialidade e de indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas do CV-MT.

Consoante se nota, a autoridade acoimada de coatora fundamentou o requisito do
periculum libertatis
adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida segregatícia nas peculiaridades do caso, especialmente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, notadamente pelo
modus operandi
empregado pelo grupo, além da elevada periculosidade da paciente, pois sua atuação, em conjunto com os demais acusados, visa colaborar efetivamente para o fortalecimento da organização criminosa em comento.

Impende destacar que a prisão da beneficiária, assim como de outros envolvidos, se mostra necessária para estancar as diversas atividades ilícitas da extensa organização criminosa que se investiga, principalmente para obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos.

Neste ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Ademais, descabida a alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão
, pois, verifica-se que as interceptações telefônicas foram realizadas em outubro/2018, no entanto, refere-se a contexto de criminalidade organizada permanente, ao passo que as investigações apontam que a atuação da facção criminosa que, em tese, a paciente faz parte, se deu até os dias atuais, cujas atividades delituosas ainda se encontravam em desenvolvimento.

Dessa forma, trata-se de delitos de natureza permanente, que se estendem desde o ano de 2018 até os dias atuais e, tendo em vista que se verificou no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, fica demonstrada a contemporaneidade da prisão.

Importante consignar que apesar dos
predicados pessoais favoráveis
da beneficiária, ressaltados na inicial, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à sua liberdade provisória –
Enunciado n. 43, TJMT
.

Sendo assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão da beneficiária foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirma o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso.

Ressalte-se, por fim, que é inaplicável
medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020